Tribunal: STF
Processo: AP 2614
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de SARA SANY SILVA E PINTO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira desta SUPREMA CORTE (PET 12.487/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/8/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    Encerrado o interrogatório da ré e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do Código de Processo Penal), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República. 



    A Defesa, por sua vez, requereu, em síntese, a título de diligência complementar, “a disponibilização imediata e integral do conteúdo extraído do telefone celular da Peticionária” (eDoc. 103).



    Em decisão de 23/9/2025, deferi o pedido de diligências formulado pela Defesa e determinei à Polícia Federal que encaminhasse aos autos a extração dos dados, bem como o anexo digital do Laudo nº 1389/2023-SETEC/SR/PF/MG, referente ao aparelho apreendido em posse de SARA SANY SILVA E PINTO.



    A Polícia Federal, em 26/9/2025, encaminhou aos autos uma mídia pen-drive contendo o anexo digital do Laudo nº 1389/2023-SETEC/SR/PF/MG, referente ao aparelho apreendido em posse de SARA SANY SILVA E PINTO (eDoc. 119).



    Na mesma data, determinei que as partes fossem intimadas para apresentação das alegações finais, no prazo legal (eDoc. 120).



    Em 10/10/2025,a Defesa de SARA SANY SILVA E PINTO requereu “seja concedido à Defesa o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de ontem, 09/10/2025, para que se possibilite a: (i) análise técnica da integralidade do conteúdo digital e possível produção de perícia técnica particular a partir do conteúdo; (ii) verificação da cadeia de custódia da prova” (eDoc. 141), o que indeferi, em 13/10/2025 (eDoc.144).



    Em 15/10/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc.146).



    Em 31/10/2025, a defesa de SARA SANY SILVA E PINTO apresentou alegações finais (eDoc.152).



    Em 6/11/2025, a defesa de SARA SANY SILVA E PINTO solicitou autorização para que a requerente possa “se deslocar de Sete Lagoas/MG para Belo Horizonte/MG no dia 24 de novembro de 2025, entre 11h00 e 17h30, exclusivamente para comparecimento à consulta psiquiátrica com o Dr. GUILHERME RIBEIRO LOSS”(eDoc.154).



    É o relatório. DECIDO.



    A requerente comprovou que a consulta marcada com o psiquiatra será no dia 24/11/2025, às 13h, na Rua dos Aimorés, nº 462, Térreo, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG (eDoc.154, fls.5-6)



    Desse modo, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de SARA SANY SILVA E PINTO, no dia 24/11/2025, durante o período estritamente necessário, para que se submeta à consulta agendada com o psiquiatra, às 13h, na Rua dos Aimorés, nº 462, Térreo, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização da consulta, 24/11/2025, o que não dispensa a ré do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal, de Precatórias Criminais e Execução Penal da comarca de Sete Lagoas/MG, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos a documentação comprobatória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o respectivo ato médico.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente